Tribunal: TJDFT
Processo: 0752007-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752007-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. EMBARGADO: MARILDA ALVES FERREIRA DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se acerca da petição ID 51921069. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 29 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito